Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETIVIDADE. NÃO VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. VALORES CONCEDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRECLUSÃO. QUESTÃO NÃO LEVANTADA NO MOMENTO OPORTUNO.
1. Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Tendo a sentença objeto da liquidação declarado inexistentes eventuais contratos que culminaram na renegociação e que não foram voluntariamente juntados aos autos, resta preclusa a oportunidade para o banco inaugurar questão acerca de valores concedidos administrativamente e que não restou levantada no momento oportuno, qual seja, a fase de conhecimento.
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.